Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739684-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O No ID 52424612, CONSÓRCIO LEGADO interpôs agravo interno contra a decisão proferida por esta Relatora no ID 51529459. Naquela oportunidade, concedi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018 ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO, indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à NOVACAP e determinou a liberação dos valores penhorados (ID 169486211 do processo originário). A decisão liminar concedida nestes autos foi mantida, conforme decisão de ID 52603879. Na petição juntada ao ID 55831084, CONSÓRCIO LEGADO postula a desistência do agravo interno, sob a seguinte fundamentação: 3. Considerando que a decisão prolatada pelo STF nos autos da ADPF no 949 terá eficácia erga omnes, e que o os fatos narrados nos autos remontam aos anos de 2014 a 2017, o que denota que os valores incontroversos devidos pela NOVACAP ao Consórcio Legado estão atrasados em mais de 8 (oito) anos, busca-se, pela desistência do presente recurso, a célere resolução da dívida, podendo o feito retornar à primeira instância, para que o débito seja incluído no regime de precatórios, conforme almejado pela NOVACAP. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora